Tribunal: STF
Processo: RHC 260675
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Dosimetria. Pena-base. Exasperação. Culpabilidade. Fundamentação concreta. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Circunstâncias do delito. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Vício de fundamentação. Inocorrência. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Edson dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 980.232/AL (evento 49).



    O Recorrente foi condenado à pena de 37 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (evento 6).



    No presente recurso ordinário, a Defesa aponta negativa de prestação jurisdicional pelas instâncias antecedentes, com violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Argumenta que não foi apreciada a tese defensiva de nulidade da decisão de pronúncia, lastreada exclusivamente em provas frágeis e testemunhos indiretos, no princípio do in dubio pro societate e na manifesta improcedência das qualificadoras. Alega que “é perfeitamente cabível o ajuizamento de revisão criminal para impugnar decisão de pronúncia transitada em julgado, ainda que tenha havido condenação superveniente pelo Júri, em casos de patente ilegalidade, como no presente”. Sustenta ilegalidade dos fundamentos empregados para valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, “determinando-se a apreciação adequada da questão concernente à possibilidade de ajuizamento de revisão criminal de uma decisão de pronúncia transitada em julgado, ainda que tenha havido condenação superveniente pelo Júri, em casos de patente ilegalidade” e, sucessivamente, seja concedida a ordem de habeas corpus, nos termos da inicial. (evento 56). 



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 87).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 48):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DA PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não há violação do art. 619 do CPP se o aresto combatido contém razões de decidir coerentes com seu dispositivo e dirimiu todas as questões a ele levadas, à luz das particularidades do caso concreto, de forma a viabilizar o controle sobre a atividade jurisdicional. 



    2. Conforme entendimento do STJ, é "Inviável a apreciação, em sede de revisão criminal, da decisão de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático nas instâncias antecedentes, notadamente nas hipóteses de condenação transitada em julgado, como na espécie. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.514.159/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). 



    3. Segundo a jurisprudência do STJ, a premeditação do crime enseja a valoração negativa da culpabilidade. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de recurso em habeas corpus.



    A Corte Superior negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, à seguinte consideração:



    “Segundo os autos, o paciente, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi condenado a 42 anos de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do CP. Interposta apelação pela defesa, a ela foi negado provimento.  Ainda inconformado, o paciente ajuizou revisão criminal, que foi julgada parcialmente procedente. Constou do acórdão o que se segue, no que interessa (fls. 24-26, grifei):



    No caso em debate, observa-se que o objeto da ação cinge-se à discussão acerca da decisão de pronúncia; a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido; por fim, a revisão na dosimetria da pena. 



    Pois bem. 



    O requerente foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2°, I e IV, do CP, em relação às vítimas José Aparecido Gomes e Wanderson dos Santos Silva, tendo-lhe sido fixada uma pena de 42 (quarenta e dois) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado. 



    Ressalte-se que houve interposição de recurso de apelação contra a sentença condenatória, contudo não foi questionado o cálculo da pena, conforme Acórdão de fls. 83/92 dos autos. 



    No que tange ao pedido preliminar, o qual requer o reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia, por ausência de fundamentação e dos atos posteriores, dada a falta de fundamentação das qualificadoras, verifica-se que a condenação do paciente já transitou em julgado. Desse modo, o pedido de revisão da decisão de pronúncia está prejudicado.



    Nessa perspectiva, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "a superveniência de sentença condenatória esvazia a alegação de nulidade da pronúncia, seja por excesso de linguagem ou por ausência de fundamentação das qualificadoras na decisão de pronúncia (AgRg nos EDcl no HC n. 791.173/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023 e HC 688.594/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021). 



    Destaco, ainda, que a insurgência não foi arguida quando proferida a decisão de pronúncia, operando-se a preclusão, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça: "eventual nulidade da sentença de pronúncia deve ser arguida no momento oportuno e pelo meio adequado - qual seja: o recurso em sentido estrito -, sob pena de preclusão" (AgRg no HC n. 768.209/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022 e (AgRg no RHC n. 163.683/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022). Feitas essas considerações, rejeito as nulidades.



    (...).



    Opostos embargos de declaração, eles foram rejeitados, sob a seguinte fundamentação (fl. 79):



    Percebe-se que o Acórdão apreciou as teses defensivas, não havendo o que se falar em omissão no Acórdão, que deixou de acolher a tese de nulidade da decisão de pronúncia de forma motivada. 



    Note-se, a partir do trecho acima transcrito, que a tese ora questionada não foi ignorada, mas deixou de ser conhecida de forma devidamente fundamentada. 



    Assim, não merece ser acolhida a alegação de omissão, haja vista a clara inexistência de tal vício ou de qualquer outro autorizador de embargos declaratórios.



    II. Omissão não verificada



    Lembro que não há violação do art. 619 do CPP se o aresto combatido contém razões de decidir coerentes com seu dispositivo e dirimiu todas as questões a ele levadas, à luz das particularidades do caso concreto, de forma a viabilizar o controle sobre a atividade jurisdicional. 



    Sob essas premissas, observo não haver a apontada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte estadual, de maneira devidamente motivada, esclareceu que a tese de nulidade da decisão de pronúncia por falta de fundamentação, inclusive quanto às qualificadoras, não poderia ser conhecida em revisão criminal, haja vista a matéria haver sido alcançada pela preclusão.



    Portanto, percebe-se não existir a apontada ilegalidade. A alegação trazida pela defesa não passa de mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo Tribunal local, que, a despeito das teses aventadas, lançou mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento. 



    III. Nulidade da decisão de pronúncia – impossibilidade de conhecimento da alegação 



    Em relação à apontada nulidade da decisão de pronúncia e do reconhecimento das qualificadoras, irretocável a conclusão do acórdão ora impugnado, pois o STJ entende que é "Inviável a apreciação, em sede de revisão criminal, da decisão de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático nas instâncias antecedentes, notadamente nas hipóteses de condenação transitada em julgado, como na espécie. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.514.159/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024, destaquei).” (evento 49, fls. 2-5).



    Presente o contexto, assinalo que a jurisprudência desta Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, no caso, a suposta nulidade somente foi suscitada em sede de revisão criminal, ou seja, extemporaneamente. Desse modo, “O habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que busca a desconstituição dos efeitos de decisão de pronúncia que, tendo percorrido todas as instâncias recursais provocadas, encontra-se transitada em julgado. 2. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão.” Extraio, a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que busca a desconstituição dos efeitos de decisão de pronúncia que, tendo percorrido todas as instâncias recursais provocadas, encontra-se transitada em julgado. 



    2. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. 



    3. Não há ilegalidade na decisão que, de modo fundamentado, pronuncia o réu com base em indícios suficientes de autoria delitiva, em conformidade com o que dispõe o art. 413 do CPP. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (HC 237.602 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.10.2024).



    No mesmo sentido, destaco os precedentes:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI ÀS PROVAS DOS AUTOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA, SUSCITADA DEPOIS DA CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, E TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (destaquei). (RHC 250.163 AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.3.2025).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. 



    2. É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de indícios suficientes de autoria –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. Agravo interno desprovido.” (HC 228.241 AgR/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.8.2023)



    Nesse prisma, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); e “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 218.306 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.9.2023). 



    Quanto à tese defensiva de exasperação indevida pena-base, ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a dosimetria da pena, reputou devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, amparada na valoração negativa da culpabilidade, tendo em vista que:



    “(...).



    Não obstante os argumentos defensivos, a notícia de que o crime foi premeditado demonstra que a reprovabilidade da conduta ultrapassa a elementar do tipo penal de homicídio, a autorizar o incremento da pena-base.



    Veja-se: 



    [...] 



    5. No tocante à "culpabilidade", tem perfilhado por esta Corte que a premeditação do agente, ao planejar o crime de homicídio, por evidenciar transbordante escala na reprovabilidade da conduta do agente, declinada ao (meticuloso) êxito da empreitada (engenharia) delitiva, afigura-se hábil, ex vi do art. 59, caput, do CP, à exasperação da pena-base do condenado. 



    [...]



    (AgRg no AREsp n. 2.716.001/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) 



    [...] 



    5. A premeditação é considerada fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, pois demonstra maior intensidade do dolo e periculosidade do agente. 



    [...] 



    (AgRg no AREsp n. 2.512.923/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 11/3/2025.)”



    Nesse contexto, verifico que a culpabilidade do recorrente foi sopesada desfavoravelmente, pois “os elementos probatórios constantes nos autos demonstram que o apelante agira com especial gravidade ao praticar o delito, atuando de forma premeditada”. (evento 6, fl. 5). 



    Desse modo, consigno que as instâncias anteriores valoraram negativamente a aludida circunstância judicial com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do recorrente. Nesse sentido, destaco: “A premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena-base e não constitui elementar do delito imputado ao Paciente.” (RHC 195.426 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 22.4.2021).



    No tocante à alegada valoração negativa das circunstâncias do crime, registro que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024. 



    Em acréscimo, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 203.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022); “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



    Por fim, ao contrário da alegação defensiva sobre a falta de fundamentação, anoto que as instâncias antecedentes desincumbiram-se do dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Com efeito, da leitura dos fundamentos em destaque, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). Assevero que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Nesse sentido, precedente desta Suprema Corte, julgado segundo a sistemática da repercussão geral, assenta que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente